Tribunal: TJMT
Processo: 1002430-95.2018.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1002430-95.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), LARA DO NASCIMENTO MORAES DE MORAES - CPF: 005.631.991-64 (EMBARGANTE), WILSON NEVIS CALAZANS - CPF: 786.656.125-72 (EMBARGANTE), SABRYNA ROCHA FELIPE TONUSSI - CPF: 902.932.151-20 (EMBARGANTE), MARCIO PLINIO LEITE CRUZ - CPF: 007.318.283-48 (EMBARGANTE), FRANCISCO LOUREIRO - CPF: 900.129.331-04 (EMBARGANTE), FABRICIA DE OLIVEIRA ASSIS CANTADORI - CPF: 033.988.856-32 (EMBARGANTE), EDUARDO ALMEIDA SOUZA - CPF: 258.467.795-49 (EMBARGANTE), JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES (EMBARGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO -

CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2 - Ausentes quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

3 -
Para fins de cabimento dos declaratórios, conceitua-se como contradição o vício intrínseco que se caracteriza pela existência de fundamentos antagônicos às outras razões de decidir, ao relatório ou à conclusão do julgado, o que não ocorreu na hipótese vertente.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1002430-95.2018.8.11.0041
(OPOSTOS NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 1002430-95.2018.8.11.0041)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Turma:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Lara do Nascimento Moraes de Moraes e Outros
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Turma de C
âmaras Cíveis Reunidas

de Direito Público e Coletivo,

que,

nos autos do

Mandado de Segurança n. 1002430-95.2018.8.11.0041,

impetrado pelos

Autores, ora Embargantes, contra ato tido como ilegal do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso,

por maioria, denegou a ordem, nos termos do voto da 1a vogal, sendo esta magistrada.

Em suas razões, os Embargantes alegam que há omissão

no acórdão, sob o fundamento de que é inegável a ocorrência da preterição de, ao menos, 2 (dois) dos Embargantes, os quais tiveram o seu

direito negado.

Asseveram que, a eminente Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, componente do julgamento,

votou contra o reconhecimento do direito dos Embargantes; todavia, nos autos do processo n. 1014446-81.2018.8.11.0000, em que esta é Relatora, e

a situação posta é idêntica ao destes autos,

a candidata de classificação 55o,

teve o seu direito amparado por tutela de urgência,

para ser assegurada a sua nomeação em cidade do interior.

Alegam que, apesar da situação ser idêntica nos dois autos,

em um processo

a eminente componente do julgamento decide de uma forma e, em outro, de outra, eis que ambos possuem identidade de pedidos e causa pedir, distinguindo-se apenas as partes e, dessa forma, devem possuir decisões idênticas, senão, semelhantes, sob pena de ofensa a segurança jurídica.

Afirmam que, foi exaustivamente exposto e comprovado pelos Impetrantes, ora Embargantes, o
preenchimento dos requisitos estabelecidos na jurisprudência maior criada pelo STF quando do Julgamento do RE n. 837.311 - Piauí, firmando-se a tese de que hipóteses excepcionais podem levar candidatos aprovados no cadastro de reserva ao direito subjetivo a nomeação.

Relatam que, conforme exposto nos autos e no voto vencido é inquestionável a existência de vagas, não apenas diante das diversas provas anexadas ao feito, mas, especialmente pelo lotacionagrama.

Dizem

que, a situação dos Embargantes deve ser analisada quando da aquisição do direito subjetivo a vaga, ou seja, quando do encerramento do concurso, momento no qual o Estado não atravessava grave crise econômica como a experimentada na atualidade.

Afirmam

que, o voto vencedor é contraditório, sob o argumento de que a fundamentação do acórdão

reconhece a existência de vagas, a necessidade inequívoca da administração prover os classificados no cadastro de reserva, contudo, na sua parte dispositiva, não se efetiva em virtude do parecer final da PGE ter sido homologado somente ao final do prazo de validade do certame.

Fortes nesses argumentos, requer acolhimento dos aclaratórios, para fins de prequestionamento, diante da omissão e contradição

apontadas.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão constante do ID n.

32479953

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020